Tribunal: TJMT
Processo: 1010873-64.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1010873-64.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: GILBERTO VANZELLA
AGRAVADO: JANICE MARIA LONGHI GIOTTO
PROCURADOR: JANICE MARIA LONGHI GIOTTO
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por GILBERTO VANZELLA, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial – Contrato de Honorários Advocatícios, proposta por JANICE MARIA LONGHI GIOTTO, rejeitou a impugnação à gratuidade da justiça, sob o argumento de que tal alegação deveria ser realizada em preliminar de defesa nos autos dos Embargos à Execução.
Para tanto, sustenta o agravante que, a impugnação à gratuidade da justiça poderá ser manejada por qualquer forma e em qualquer tempo, máxime nos autos da própria ação de execução.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Da análise da questão posta, não decorre fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
É que, ao menos em sede de Juízo de cognição sumária, não se verifica a necessidade de qualquer medida urgente, sobretudo porque a questão atinente à possibilidade ou não do manejo da impugnação à gratuidade da justiça nos próprios autos da ação de execução, poderá ser enfrentada no exame do mérito do presente agravo sem que a parte recorrente sofra qualquer prejuízo.
Assim, ao menos nesse instante, deve ser indeferida a liminar.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intime-se, advertindo-se a agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de maio de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora